Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018581-68.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), REGINALDO AVILA - CPF: 011.977.151-93 (AUTOR), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018581-68.2020.8.11.0000

AUTOR: REGINALDO AVILA

REU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL E NÃO CABIMENTO – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO – ALTERAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIRMAS RECONHECIDAS – FALSIDADE NÃO COMPROVADA – ERRO DE FATO E PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ABORDADA NO
DECISUM
RESCINDENDO - SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO STJ - LIDE IMPROCEDENTE.

“A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, §1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017) [...]”
(AgInt nos EDcl na AR 6812/DF, julgado em 29-6-2021).

A prova só é considerada nova quando demonstrado que o autor não teve condições de produzi-la no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível naquela fase. E mais, que por si só seja suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica do
decisum
rescindendo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018581-68.2020.8.11.0000

AUTOR: REGINALDO AVILA

REU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória amparada no artigo 966, incisos VII (prova nova) e VIII (erro de fato), do CPC, de acórdão que manteve sentença de improcedência de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito e Danos Morais.

O autor sustenta que a Ação foi proposta em 2015 e visou a declaração de nulidade do débito que gerou a sua inclusão em cadastro de inadimplentes.

Transcreve o inteiro teor da sentença e argumenta que “
não foram analisados diversos documentos que confirmam os fatos apresentados pelo autor
”, os quais, a seu ver, devem ser elucidados nesta via para sanar essa ilegalidade.

Anota que em 10-11-2006 perdeu seus documentos pessoais no Estado do Pará e registrou Boletim de Ocorrência; que em 2012 passou a residir no Paraná, onde obteve nova Carteira de Identidade, e nesse período utilizou fotocópia de seus documentos pessoais; que ali prestou serviços na Casa Bahia Comercial Ltda até 2014, como comprovaria o Termo de Rescisão; que em 2014 voltou a morar em Mato Grosso, na cidade de Guarantã do Norte, onde soube do apontamento restritivo providenciado pela ré.

Diz que foi injustiçado com a improcedência da Ação que propôs e depois com o acórdão rescindendo, que manteve integralmente a sentença.

Anexa os documentos mencionados e argui erro de fato (§1º do art. 966 do CPC). Ressalta ser equivocado o aresto, pois jamais residiu na cidade de Sinop, tampouco celebrou o indigitado Contrato de Locação.

Requer a produção de prova oral, requisição do Cartão de Assinatura, inclusive dos documentos apresentados para o registro da firma, perícia grafotécnica e o chamamento do Cartório respectivo.

Na sequência pede que haja novo julgamento, com a procedência da demanda e condenação da ré em danos morais de R$30.000,00 e em honorários advocatícios (Id 56372971).

Justiça gratuita deferida (Id 57988485).

Na contestação, a ré suscita a inadmissibilidade da Ação Rescisória porque não atenderia a nenhum dos requisitos elencados no art. 966 do CPC.

Destaca que as provas juntadas à lide possuem datas anteriores ao trânsito em julgado e são as mesmas anexadas na Ação originária, onde foi apresentada a arguição de fraude, devidamente apreciada e rechaçada.

Também aponta inépcia da inicial, visto que não traz nenhuma comprovação dos fatos narrados. No mérito, sustenta a desnecessidade da notificação, até porque a inclusão em órgãos de proteção ao crédito consistiu em exercício regular de direito, o que excluiria o dano moral.

Acrescenta que produziu provas do pedido de alteração da unidade consumidora, do início da relação de consumo e do término em decorrência do desligamento requerido pelo próprio autor.

Busca o acolhimento das preliminares e/ou a improcedência da Ação pelos fundamentos constantes do mérito, além da condenação do autor em litigância de má-fé e a arcar com as custas e os honorários advocatícios, em consonância com o art. 55 da Lei n. 9.099/95 (Id 70274950).

Este, na Impugnação, ratifica a adequação da lide; assinala que não se trata de mero inconformismo; que os documentos trazidos na Ação Originária não foram analisados na sentença, e outros não foram anexados naquela oportunidade; que se cuida de situação notoriamente inverídica e que levou à alegação de erro de fato.

No mais, ratifica a petição inicial e diz que não é inepta (Id 74078466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por ausência de interesse público (Id 75520965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018581-68.2020.8.11.0000

AUTOR: REGINALDO AVILA

REU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINARES

1 - NÃO CABIMENTO

A ré argumenta que a pretensão do autor é de novo julgamento da causa, e que a Ação não atende a nenhum dos requisitos elencados no art. 966 do CPC, de maneira que a Rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.

II - INÉPCIA DA INICIAL

Ampara esta arguição na ausência de prova documental da situação narrada.

Ambas as preliminares se confundem com o mérito e com ele serão apreciadas.

MÉRITO

O autor ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Materiais sob a justificativa de que nunca residiu na cidade de Sinop, não teve nenhuma relação jurídica com a ré, tampouco requereu alteração de unidade consumidora, de modo que seria indevida a anotação do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Na contestação, a ré juntou Contrato de Locação com as firmas reconhecidas e pedido de alteração da unidade consumidora para o nome do autor. Este alegou que ambos são falsos e que perdeu seus documentos pessoais em viagem ao Estado do Pará.

A Ação foi julgada improcedente e rechaçado o argumento de falsidade, reconhecida a relação jurídica e a regularidade do apontamento restritivo.

A Apelação n. 0001734-14.2015.8.11.0087, interposta pelo ora autor, teve o provimento negado à unanimidade, e no acórdão, tal como na sentença, foi refutada a afirmação de falsidade do Contrato de Locação e dos documentos pessoais do autor. Confira-se:

“
Ressai dos autos que o juízo singular, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou à empresa requerida, a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado (Num. 24931462 – pág.02), ônus do qual se desincumbiu, ao encartar aos autos, contrato de locação do imóvel com firma reconhecida em cartório, onde está instalada a UC 4976134 (Num. 24929952 – pág. 01/02), prova de relação de consumo (Num. 24929952 – pág. 05) e documentos pessoais do autor, ora apelante (Num. 24929952 – pág. 03).

O juízo singular, em razão das alegações de falta de autenticidade dos documentos apresentados, observou que não merece acolhimento o seu pedido, uma vez que o contrato de locação de folhas 39 está com reconhecimento de firma em cartório, demonstrando a legalidade e a veracidade do documento (Num. 24931462 – pág. 02).

Ademais, as alegações de que os documentos são falsos por apresentar número de Cédula de Identidade diferentes não se sustenta, pois em todos os documentos apresentados pelas partes, consta o mesmo CPF da parte autora, ora apelante.

O art. 373 do CPC dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a parte autora do ônus de comprovar o direito. Segue-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. Limitou-se apenas a alegar falsidade documental, sem, contudo, requerer a verificação técnica para a comprovação de suas teses.

A empresa concessionária de energia elétrica requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do art. 6, VIII e art. 14, § 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor
”.

Na Ação Rescisória, o autor diz que a prova nova consiste nos registros de emprego no Estado do Paraná e depois em Guarantã do Norte.

O erro de fato se encontra na premissa equivocada do juízo de origem de que o Contrato de Locação seria verdadeiro apenas porque as firmas foram reconhecidas em Cartório.

Sobre erro de fato e prova nova, o STJ assim consignou recentemente:

“PROCESSO CIVIL – AMBIENTAL - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA - ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ERRO DE FATO E PROVA NOVA – INEXISTÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...]

2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular.

4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ, AgInt nos EDcl na AR 6812/DF, relator ministro OG Fernandes, 1ª Seção, julgado em 29-6-2021).

Como visto, só ocorre quando a situação não representa ponto controvertido sobre o qual o juízo deveria ter se manifestado.

No caso concreto, o ponto controvertido – falsidade do Contrato de Locação, do pedido de alteração da unidade e dos documentos pessoais do autor - vem sendo discutido desde a primeira instância. Portanto, não está caracterizado o erro de fato, tampouco equívoco interpretativo.

Nesse sentido:

“ [...]

3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie.

4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos.

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

6. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária.

7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(STJ, AgInt na AR 6685/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, julgado em 9-6-2021).

Da mesma forma, os documentos juntados pelo autor na inicial não se equiparam à prova nova descrita no inciso VII do art. 966 do CPC.

Isso porque, para valer-se da Ação Rescisória fundada nesse dispositivo, o autor deve demonstrar que não a conhecia durante a tramitação do processo originário ou, se a conhecia, a ela não teve acesso.

Se a parte deixar de juntar aos autos esses documentos por desídia ou por culpa sua, não poderá, posteriormente, ingressar com a Rescisória, que consiste em medida excepcional adotada apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 966 do CPC, ante a proteção constitucional à coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

Ela
não
se destina a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático-probatório, e nem a necessidade de sua complementação, o que revela ser o intuito do autor.

Pelo exposto, não verificada a aduzida violação, julgo improcedente a Ação Rescisória. Condeno o autor às custas e honorários advocatícios de R$3.000,00, porém fica suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021